Tribunal: STF
Processo: ARE 1601832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM "OPÇÃO" PREVISTA NO ART. 2º DA LEI Nº 8.911/1994. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU QUE JULGOU ILEGAL O ATO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de Acórdão do TCU e de reconhecimento da legalidade da aposentadoria da autora com a manutenção da vantagem "opção" prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/1994.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, servidora pública federal aposentada no ano de 2016, tem direito adquirido à incorporação da vantagem "opção" aos seus proventos de aposentadoria, diante da alteração do entendimento do TCU que julgou ilegal tal incorporação, e se tal decisão viola os princípios da segurança jurídica, direito adquirido, proteção da confiança, boa-fé e irredutibilidade de proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei nº 9.624/98, em seu art. 7º, assegurou apenas aos servidores que tivessem implementado todos os requisitos necessários à aposentadoria até 19/01/1995, data da publicação da Medida Provisória nº 831/95, o direito à incorporação aos proventos de aposentadoria da rubrica denominada 'opção', que era prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/1990. Precedentes do STJ.
4. Considerando que a autora se aposentou apenas no ano de 2016, ou seja, não atendeu aos requisitos legais para a incorporação da vantagem 'opção', a aposentadoria concedida com a manutenção de tal rubrica é ilegal.
5. A aposentadoria de servidor público federal – por se tratar de ato complexo – só se completa após a sua análise pelo Tribunal de Contas da União, a quem cabe apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, (...), bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, III, CF).
6. Portanto, ao julgar ilegal a aposentadoria da autora, o Tribunal de Contas da União atuou em conformidade com sua atribuição constitucional, sem que tenha ocorrido qualquer afronta ao princípio da segurança jurídica ou a direito adquirido, uma vez que inexiste direito adquirido à antiga e superada intepretação de uma norma legal, devendo a aposentadoria ser regulada pela legislação em vigor no momento da passagem para a inatividade.
7. O fato de o mesmo Tribunal de Contas ter, em momento anterior, manifestado entendimento diverso, ainda que por extenso período de tempo, não afasta a ilegalidade da incorporação aos proventos de aposentadoria da autora da vantagem 'opção'. IV.
DISPOSITIVO E TESE:
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A aposentadoria de servidor público federal é ato complexo, aperfeiçoando-se somente após registro pelo Tribunal de Contas da União, a quem cabe analisar a legalidade do ato.
2. A Lei nº 9.624/98, em seu art. 7º, assegurou apenas aos servidores que tivessem implementado todos os requisitos necessários à aposentadoria até 19/01/1995, data da publicação da Medida Provisória nº 831/95, o direito à incorporação aos proventos de aposentadoria da rubrica denominada 'opção', que era prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/1990.
3. Não há direito adquirido à antiga interpretação do Tribunal de Contas da União."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV, 40, § 2º; Lei nº 8.112/1990, art. 193; Lei nº 9.527/1997; Lei nº 9.624/1998, art. 7º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, XIII; LINDB, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37879/DF, Rel. Min. Nunes Marques, 1ª Turma, j. 02.07.2021; STF, MS 37657, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 17.02.2021; STF, MS 33805 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14.03.2018; STJ, REsp 2.006.481/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.03.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV; e 37, inciso XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente